Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735036-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lemos Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Nardotto Sociedade de Participação Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lemos Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703119-45.2022.8.07.0014, assim redigida: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ao contrário do requerido pela parte executada, entendo que não é o caso de suspensão do feito porque os valores aqui cobrados já se encontram devidamente fixados. A execução deve prosseguir também em relação a VICENTE MESSIAS LEMOS e VICTÓRIA DOS SANTOS LEMOS, conforme decisão de ID 240249803. À Secretaria para os registros devidos. Prossiga-se com a pesquisa SISBAJUD. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 75352559), em síntese, que o prosseguimento dos atos de constrição, determinado pelo Juízo singular, é indevido enquanto pendente de julgamento o agravo interno interposto nos autos no 070201436.2025.8.07.9000. Argumenta que a decisão que autorizou a continuidade da execução e a inclusão dos sócios no polo passivo baseou-se em prova emprestada sem que lhe fosse concedida a possibilidade de manifestação, o que configura violação ao contraditório e ao devido processo legal. Aduz que a manutenção da decisão pode gerar atos constritivos indevidos e prejuízo patrimonial à recorrente, sobretudo porque o tema central, consistente na validade da desconsideração da personalidade jurídica e na extensão da execução aos sócios, ainda se encontra sob exame deste Egrégio Tribunal de Justiça Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suspensa a fase de cumprimento de sentença até o julgamento do agravo interno e, ao final, reformada a decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade empresária agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que a iniciativa recursal em análise tem por objetivo, exclusivamente, obstar o prosseguimento dos atos executórios até o julgamento do agravo interno interposto nos autos no 070201436.2025.8.07.9000, que pretende debater a validade da decisão que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que o mérito do agravo de instrumento (no 070201436.2025.8.07.9000) foi julgado pela Egrégia 2a Turma Cível aos 2 de outubro de 2025, sendo o recurso desprovido. Ademais, o acórdão transitou em julgado aos 29 de outubro de 2025. Assim, a prestação jurisdicional ora buscada pela agravante, qual seja, a suspensão da marcha processual até o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, já foi integralmente superada por ato decisório posterior, que consolidou a validade da decisão de origem. Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Com efeito, à vista do proferimento do aludido acórdão e de seu trânsito em julgado, constata-se a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator